Tribunal: STF
Processo: HC 188770
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 588.857/SP, indeferiu liminarmente a impetração. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante delito, em 30.05.2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é inidônea, desprovida de adequada fundamentação, assentada unicamente na gravidade abstrata do delito; c) não estão presentes os demais requisitos previstos no art. 312 do CPP, indispensáveis para a decretação da custódia cautelar; d) o paciente é primário e foi surpreendido portando pequena quantidade de entorpecente (cerca de 29g de cocaína).
    Requer, em suma, a mitigação da Súmula 691/STF a fim de que seja revogada a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    1.1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    1.2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    No contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo (quanto a isso) para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 
    3.1. A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 
    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 
    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)
    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)
    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 
    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 
    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 
    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos : 
    “Quanto ao suposto delito de tráfico, os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas: roubos, homicídios, latrocínios, extorsões, corrupção, concussão, dentre outros. Trata-se, portanto, de um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. 
    Por isso a Constituição Federal equiparou este delito aos crimes hediondos, para que haja uma maior atenção por parte do Estado na sua prevenção e combate. 
    Verifica-se que a manutenção do autuado em custódia se revela necessária em face da periculosidade da conduta, para o resguardo da ordem pública, havendo risco atual e iminente de o autuado, solto, continuar traficando. Ademais, a prisão assegura a regularidade da instrução criminal, e, ao final, se o caso, a aplicação da lei penal, lembrando que o autuado foi preso com elevada quantidade de cocaína, após campana e abordagem motivadas por denuncias de que estava traficando no local, inexistindo demonstração de ocupação lícita. Por outro lado, apesar de sua versão, as circunstancias da prisão evidenciam que a droga, fracionada em invólucros prontos para a venda, se destinava, de fato, à mercancia, notadamente o relato dos Policiais, que merece crédito. 
    Por isso a Constituição Federal equiparou este delito aos crimes hediondos, para que haja uma maior atenção por parte do Estado na sua prevenção e combate. 
    Verifica-se que a manutenção do autuado em custódia se revela necessária em face da periculosidade da conduta, para o resguardo da ordem pública, havendo risco atual e iminente de o autuado, solto, continuar traficando. Ademais, a prisão assegura a regularidade da instrução criminal, e, ao final, se o caso, a aplicação da lei penal, lembrando que o autuado foi preso com elevada quantidade de cocaína, após campana e abordagem motivadas por denuncias de que estava traficando no local, inexistindo demonstração de ocupação lícita. Por outro lado, apesar de sua versão, as circunstancias da prisão evidenciam que a droga, fracionada em invólucros prontos para a venda, se destinava, de fato, à mercancia, notadamente o relato dos Policiais, que merece crédito. 
    Diante do chamado constitucional não pode o Poder Judiciário fechar os olhos para essa realidade sem dar o devido tratamento ao problema. Os fatos narrados pela Autoridade Policial reclamam, portanto, uma resposta à altura da gravidade apresentada. 
    Diante desse quadro, analisando em concreto detidamente os fatos, considerando, ainda, a quantidade e espécie da droga apreendida (cocaína), verifica-se que a periculosidade é mesmo manifesta, sendo certo que a liberdade representaria uma porta aberta para a continuidade delitiva. 
    Frise-se que a manutenção do autuado em custódia se revela necessária em face da possibilidade de retomar às suas atividades ilícitas, voltando a afetar a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte das autoridades, em especial do Poder Judiciário. 
    Por óbvio, nestes casos, tampouco se mostra suficiente o mero cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo art. 319 do Código de Processo Penal, incapazes de garantir a ordem pública e a paz social. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado FERNANDO DA COSTA ATHAYDE, em prisão preventiva, o que faço com fundamento nos arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.” (eDOC.02, fl.98 e ss.)
    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas), mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 
    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário porque “os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social.”
    Os demais argumentos utilizados no decisum, relacionados a ausência de ocupação lícita do paciente e quantidade de droga apreendida, são, na mesma medida, inservíveis ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que ora se propõe. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que o fato de o acusado “não ter ocupação lícita não pode ser usado em desfavor do agravante e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso.” (ARE 1075920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017). 
    Ademais, diversamente do que constou da decisão proferida pelo Juízo a quo, a quantidade de droga apreendida (29g de cocaína) não justifica, por si só, o estabelecimento da medida gravosa, pois esta Corte, reiteradamente tem considerado ilegal fundamentação que, centrada em quantidade/qualidade de droga semelhante a do presente caso, repercutiu em restrição cautelar da liberdade do paciente. 
    Nesse sentido, cito: HC 94767, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowksi (12g de maconha); HC 112766/SP, Relator(a): Min. Rosa Weber (164g de maconha; HC 123.765/SP, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (9g de maconha); HC 140454/SP Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143147/SP, Relator(a) Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144199/AM, Relator(a): Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack.
    Por fim, também não se deve perder de vista a atual conjectura mundial, à vista do quadro de pandemia deflagrado pelo novo coronavírus, que exige a utilização da medida extrema com parcimônia ainda maior que a usualmente empregada, como aliás restou expresso na Recomendação 62/2020, exarada pelo CNJ. 
    Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular, por sua generalidade e abstração, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 
    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.
    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente FERNANDO DA COSTA ATHAYDE, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário), ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente